Tribunal: STF
Processo: RHC 179947
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
    2. A via estreita do ‘habeas corpus’ não comporta revolvimento fático-probatório, devendo a ilegalidade ser constatada de plano, sendo daí inadmissível o trancamento da ação penal em razão da tese de atipicidade da conduta, pois carente de demonstração por meio de instrução processual a ser desenvolvida apropriadamente no curso do processo cognitivo.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 525.661-AgRg/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, o trancamento “(...) da ação penal no que diz respeito à tipificação do art. 14 da Lei nº 10.826/03 (...)”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ TRANCATIVO. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXORDIAL ACUSATÓRIA. NARRATIVA QUE CONFIGURA O CRIME IMPUTADO,  EM TESE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte recorrente, pois os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte.
    Cabe destacar, por relevante, conforme diretriz jurisprudencial estabelecida por esta Corte, que a simples instauração de “persecutio criminis” não constitui, só por si, situação caracterizadora de injusto constrangimento (RTJ 78/138 – RTJ 181/1039-1040, v.g.), notadamente quando iniciada por denúncia consubstanciadora de descrição fática cujos elementos ajustem-se, ao menos em tese, ao tipo penal:
    “EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO PENAL. INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA, NO CASO,  DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, FUNDADOS EM BASE EMPÍRICA IDÔNEA. CONTROVÉRSIA QUE,  ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’. PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 122.856/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Como se sabe, o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de “habeas corpus”, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal.
    Registre-se, neste ponto, que não se revela adequado proceder, em sede de “habeas corpus”, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    Não se pode desconhecer que a ocorrência de iliquidez em relação aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre acentuar, também, na linha de reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (RT 594/458 – RT 747/597 – RT 749/565 – RT 753/507, v.g.), que, “Em sede de ‘habeas corpus’, só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos (…)” (RT 742/533, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei).
    Essa orientação – não custa enfatizar – tem o prestigioso beneplácito de JULIO FABBRINI MIRABETE (“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 1.426/1.427, 7ª ed., 2000, Atlas), cuja autorizada lição, no tema, adverte:
    “Também somente se justifica a concessão de ‘habeas corpus’, por falta de justa causa para a ação penal, quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela simples exposição dos fatos, com o reconhecimento de que há imputação  de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação (…). Há constrangimento ilegal quando o fato imputado não constitui, em tese, ilícito penal, ou quando há elementos inequívocos, sem discrepâncias, de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude. Não se pode, todavia, pela via estreita do ‘mandamus’, trancar ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo da prova dos autos.” (grifei)
    Vale ressaltar, no ponto, fragmento do parecer oferecido pela douta Procuradoria-Geral da República, que a seguir reproduzo:
    “(...) 7. O trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria.
    8. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela não verificação de nenhuma das hipóteses previstas no art. 648 do CPP, que caracterizam o constrangimento ilegal (fls. 46/47):
    ‘Só em casos excepcionais é que pode ser trancada a ação penal, vale dizer, ou quando nem mesmo em tese o fato imputado a alguém constitui crime, ou nas hipóteses em que, de pronto, se verifica que a pessoa acusada não se envolveu no fato tido como delituoso, o que não é o caso destes autos, já que RODRIGO, dizendo-se policial, discutiu com indivíduos no bar referido na denúncia, sendo certo que, após a discussão, efetuou disparos de arma de fogo na direção das pessoas com quem discutia,  e acabou alvejando Rodolfo Silva Souza e Juliana Oliveira Magalhães.
    Como uma luva, ajusta-se ao caso que agora se examina o seguinte ensinamento pretoriano: ‘Em sede de ‘habeas corpus’ só é possível trancar a ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie.’
    …..........................................................................................
    9. Da decisão impugnada verifica-se a presença dos indícios mínimos necessários para a persecução penal, de modo que a análise da tese defensiva demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via do ‘habeas corpus’.
    Diante do exposto, opina este Órgão Ministerial pelo desprovimento do recurso ordinário em ‘habeas corpus’.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes ao acórdão ora impugnado ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator